Tribunal: TJMT
Processo: 1012039-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012039-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta, Eletiva]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BENEDITO DA SILVA - CPF: 369.577.479-72 (AGRAVANTE), PROCURADORIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUARA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENDAMENTO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ENXERTO CUTÂNEO PARA COBERTURA DAS FERIDAS, ALÉM DE OUTRAS CONSULTAS E EXAMES, TRATAMENTOS CIRÚRGICOS E MEDICAÇÃO NECESSÁRIA - LIMINAR DEFERIDA -
NECESSIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS - REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE No 855178 RG/SE) –
DIRECIONA AO ESTADO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO -
DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito ao paciente pelo médico responsável, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BENEDITO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2 a Vara Cível de Juara-MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1001585-04.2021.8.11.0018 movida pelo agravante, representada pela Defensoria Pública Estadual, em desfavor do MUNICÍPIO DE JUARA-MT e do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a liminar pleiteada, sob o argumento de ausência do requisito urgência e emergência.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que, a providência de urgência pleiteada é fundamental para garantir a concretização do direito à saúde, como também para que seja preservada a prestação jurisdicional tempestiva, nos termos do que determina o artigo 5o, LXXVIII da Constituição Federal.

Aduz acerca da legitimidade solidária entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Juara-MT para figurarem no polo passivo da presente ação. Assevera que, encontra-se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a concessão da tutela de urgência, de forma imediata.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a realização do procedimento cirúrgico, e a condenação dos sucumbentes em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso.

O pedido de tutela recursal foi deferido (ID
94956473
).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no sentido de que o agravo não seja provido (ID
96222474
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá maranhão Ayres Campos, opina pelo provimento do presente recurso (ID 102624952).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, BENEDITO DA SILVA, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, interpôs recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Provisória de Urgência no 1001585-04.2021.8.11.0018, movida contra o ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE JUARA, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, de modo a determinar aos agravados providenciar o agendamento de consulta com cirurgião plástica, bem como a realização de procedimento de enxerto cutâneo para cobertura das feridas, além de outras consultas e exames, tratamentos cirúrgicos e medicação necessária, conforme prescrição médica. (id. 59466093 autos referência).

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável.

In casu
, verifica-se que há indícios suficientes nos autos de que o agravante necessita da consulta requerida, conforme os relatórios médicos e fotos acostadas aos autos referência (ID’s 59466093, 59466094), o agravante atualmente com 73 anos, é portador de úlceras crônicas e apresenta quadros recorrentes de infecção das lesões, solicita o agendamento de consulta em cirurgia plástica, bem como a realização de enxerto cutâneo para cobertura das feridas, além de outras consultas e exames, tratamentos cirúrgicos medicação necessária, uma vez que a demora pode resultar em comorbidades e no óbito da paciente, como consta no laudo médico de identificador no 59466863 autos referência.

Importa frisar que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente. Verifica-se ainda no parecer do NAT (id. 59674480 autos referência) que o paciente já se encontra regulado, vejamos: “Consultamos o sistema de regulação – SISREG, onde consta a solicitação para consulta pendente em CIR. PLASTICA, regulada no dia 14/06/21, classificada com risco – AZUL – atendimento eletivo.”

Ademais, o direito a saúde e a vida estão assegurados na Constituição Federal, vejamos:

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Somado a isso, está comprovada a hipossuficiência do paciente, que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o tratamento.

Considerando a gravidade do caso concreto,

não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

No que diz respeito à competência, é cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE no 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020)

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de Juara-MT, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento de alto custo (
realização de procedimento de enxerto cutâneo para cobertura das feridas, além de outras consultas e exames, tratamentos cirúrgicos e medicação necessária).

Quanto ao pedido de condenação do Estado e do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, a vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao presente recurso, para ratificar a tutela recursal antecipada e determinar aos agravados a providenciar o agendamento de consulta com cirurgião plástica, bem como a realização de procedimento de enxerto cutâneo para cobertura das feridas, além de outras consultas e exames, tratamentos cirúrgicos e medicação necessária, conforme prescrição médica. (id. 59466093 autos referência), e direciono o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022